Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDISON FREITAS DE SIQUEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face a despacho da Quarta Vara Cível de Brasília que não acolheu pedido para anular certidão de trânsito em julgado. O agravante alegou que interpôs apelação da sentença em processo conexo e julgado conjuntamente com o feito na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “seja dado provimento total do presente recurso, com acolhimento das razões expendidas, porque presentes seus pressupostos, bem como o direito assegurado ao agravante, por ser este direito plenamente demonstrado e garantido pelos preceitos constitucionais e infraconstitucionais”. Preparo regular sob ID 33117422. É o relatório. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Não há nada a prover sobre o pedido de ID 114266783, porquanto, embora a sentença tenha sido a mesma para todos os processos conexos, o ato foi registrado em todos os feitos. Assim, conforme certidão de ID 113427182, houve a preclusão temporal neste processo. Prossiga-se o feito. Intimem-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, a impugnação é dirigida contra ato cartorário, mais especificamente a certificação do trânsito em julgado. E nem se diga que o fato do juiz deixar de acolher o pedido para o seu cancelamento, que haveria decisão agravável. O ato judicial nada decidiu, apenas entendeu que não viu irregularidade no ato administrativo. Logo, o ato judicial, de natureza meramente ordinatório, não comporta agravo. Se não há conteúdo decisório, ou seja, não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, não cabe recurso. Nessas hipóteses, cabe à parte expor suas razões ao próprio magistrado e buscando persuadi-lo a revisar o ato, sem possibilidade de levar a questão ao duplo grau. Por outro lado, com relação à questão da devolução de total ou parcial de todos os fundamentos da sentença, que julgou conjuntamente vários processos, será apreciada na própria apelação pelo relator. Desconhecendo-se até o momento sua amplitude, porque ainda dependente de instrução no primeiro grau, é impossível sinalizar sobre seus limites objetivos. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator